Tribunal: STF
Processo: AI 91958
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. DECRETO N. 24.150/1934. RETOMADA DO
IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DE FILIAL DA SOCIEDADE DE QUE FAZ PARTE O
LOCADOR. SÚMULA 485. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO RETOMANTE, QUE O
ACÓRDÃO, EM FACE DA PROVA, TEVE COMO NÃO ILIDIDA PELO LOCATARIO.
SÚMULA 279. AFASTADA A INVOCAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA E NÃO SE
FAZENDO PRESENTE QUALQUER DAS DUAS OUTRAS RESSALVAS DO ART-325,
CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E
CABIVEL, EM FACE DO OBICE CONSTANTE DO INCISO V, LETRA "F", DO
ALUDIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL, COMBINADO COM O ART-1218, III, DO
CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.